Tribunal: STF
Processo: HC 254461
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estelionato e falsificação de documento público. Não exaurimento da instância anterior. Não se conhece de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso inadmitido pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus em favor de Silfarley Silva Neres contra a decisão monocrática do Relator do AREsp 2.840.561/BA do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (evento 8).



    O paciente foi condenado à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de estelionato e falsificação de documento público (arts. 171 e 297 do Código Penal).



    No presente writ, a Defesa sustenta que “o não conhecimento do recurso especial, apesar da presença de questões jurídicas relevantes, cerceia o direito do recorrente à revisão de matéria infraconstitucional, obstando o acesso à instância superior e restringindo seu direito ao duplo grau de jurisdição”. Sustenta a violação ao teor das Súmulas nºs 718 e 719 do STF. Aduz que “deixou de reconhecer o prequestionamento implícito como princípio de suma importância no âmbito do direito processual” . Argumenta o cabimento de fungibilidade recursal. Assevera a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Requer, em medida liminar e no mérito, o “prosseguimento regular da tramitação e julgamento do recurso especial”.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator: 



    “(...).



    Conforme se observa, a Corte de origem asseverou a inexistência de fatos novos que justificassem o acolhimento do pedido revisional. Não obstante, a defesa deixou de impugnar esse fundamento, nas razões do recurso especial, o que torna inadmissível a pretensão conforme orientação da Súmula n. 283 do STF.



     Ademais, a análise da pretensão absolutória – baseada na insuficiência da prova – implicaria necessário reexame de fatos e provas, não permitido, em recurso especial, segundo entendimento da Súmula n. 7 do STJ. 



    No tocante à incidência do princípio da absorção, o acórdão recorrido foi claro em consignar a autonomia das condutas e o não exaurimento do potencial lesivo da falsificação do documento de identificação (carteira de identidade), o que está em consonância com a jurisprudência do STJ, conforme os julgados a seguir:



    (...).



    Em relação à dosimetria, a compreensão é de que a fundamentação apresentada é genérica, pois não demonstra, de forma analítica e objetiva, qual circunstância judicial fora indevidamente avaliada (Súmula n. 284 do STF). Além disso, invoca a tese de que as condições pessoais favoráveis devem ser consideradas atenuantes, o que não encontra respaldo jurídico. Por fim, a fração de 1/6 sobre apena mínima é um parâmetro comumente aplicado e não há que se falar em desproporcionalidade. 



    II. Dispositivo 



    À vista do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    De outro lado, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. 



    Ademais, no que tange às demais teses defensivas, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli.



    Por fim, ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator